Tribunal: TJES
Processo: 5002194-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono Material
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002194-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: L. V. Q.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento,
com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
L.V.Q.,
menor, representado

contra a decisão constante do Movimento ID 1221198, proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Colatina
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE COLATINA
que in
deferiu o pedido liminar para compelir os entes públicos a fornecer ao agravante a terapia em fonoaudiologia com frequência, através da intervenção ABA de até 40 horas semanais, 02 sessões de fonoaudiologia e 01 sessão semanal de terapia ocupacional.

Em suas razões, sustenta que enquanto seus familiares foram capazes de suportar o alto custo do tratamento, apresentou progressão positiva no que se refere aos sintomas do transtorno do espectro autista infantil, evidenciando ser o melhor tratamento contra a doença.

Destaca, ainda, que o método pleiteado está previsto na Portaria 324/16, do Ministério da Saúde, bem como que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incluiu o método ABA entre o rol de procedimentos a serem cobertos por planos de saúde.

Aponta que haverá dano irreparável caso não seja disponibilizado o tratamento pretendido, bem como que há indicação médica para a realização do mesmo, por ser o melhor e mais indicado para a sua patologia.

Assim, com base em tais fundamentos, pleiteou a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a disponibilização do tratamento em questão.

Decisão liminar proferida no Movimento ID 1234149 que deferiu a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões no ID 1283798.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 2069447, pelo provimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR
MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002194-54.2021.8.08.0000

A
GVTE
:
LORENZO VENTURINI QUERINO

A
GVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e outro

RELATOR
: DES. MANOEL ALVES RABELO

VOTO VISTA

Eminentes pares, trata-se de agravo de instrumento manejado pelo menor autor em face da decisão que indeferiu o pedido liminar
para compelir os entes públicos a fornecer ao agravante a terapia em fonoaudiologia com frequência, através da intervenção ABA de até 40 horas semanais, 02 sessões de fonoaudiologia e 01 sessão semanal de terapia ocupacional.

Relembro que
eminente Relator
Des. Manoel Alves Rabelo deu provimento ao recurso aduzindo que
“
afronta a razoabilidade e a dignidade da pessoa humana, e em especial, da proteção da criança, negar ao ora agravante a opção de tratamento que atenda às suas necessidades, sob o fundamento de que a indicação do mesmo não é obrigatória e, portanto, permite a sua substituição.”

Sem delongas, adianto que acompanharei integralmente o Relator.

De início registro que
o
Plenário do STF em 22.05.2019 reiterou sua jurisprudência no sentido de que os entes federados têm responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, fixando a seguinte tese de repercussão geral (RE 855.178, Tema 793):
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse contexto, deve ser reconhecido
aos agravados
a respons
abilidade
financeira pelo custeio de tratamentos, nada obstante o medicamento e o serviço médico sejam exigíveis solidariamente
com a União, até porque não há impedimento que
magistrado busque o cumprimento da tutela de um dos devedores, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento,
bem como de eventual ressarcimento através dos mecanismos de repasse na esfera administrativa.

Assim, nos termos do 11, § 2º, do ECA, a
responsabilidade do Poder Público pela promoção efetiva da saúde da criança e do adolescente:

Art. 11 - É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

[...]

§ 2° - Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

Ademais, o Tema nº 106 dos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça assentou que a concessão dos medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Com efeito,
o laudo médico anexado (id 1221196) ao feito demonstram que o menor, hoje com 4 (quatro) anos de idade, é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), caracterizado por atraso de linguagem verbal e não verbal, com prejuízo de interação social recíproca associado a comportamentos restritos e repetitivos de atividade e interesses.

E mais, o referido laudo ainda aponta os benefícios e comprovam a necessidade da realização de tratamento multidisciplinar, com terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia pelo método ABA (Análise Aplicada do Comportamento).

Não bastasse,
a Portaria nº 324, de 31 de março de 2016 do Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), na qual consta expressamente acerca do tratamento pleiteado (ABA) as seguintes considerações:

7.1 TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO A importância da instituição precoce de intervenções comportamentais e educacionais para a melhoria do prognóstico das pessoas com TEA já está bem documentada . Mesmo sendo possível categorizar as condutas, de acordo com seus modelos conceituais, em comportamental, como no caso da Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA) ou educacional, como no caso do Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH), as intervenções muitas vezes se sobrepõem . Um destaque deve ser dado às intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, como o treinamento de pais (Parent Training), o qual tem por base considerar o contexto familiar na educação dos pais sobre os comportamentos e estratégias que permitam a melhor interação com seus filhos . Entretanto, apesar de que algumas terapias foram mais estudadas, revisões sistemáticas dão suporte aos benefícios das variadas intervenções, sem encontrar evidências suficientes para sugerir que qualquer modelo de intervenção seja superior a outro. Assim, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado.

Em se tratando do controle de condutas agressivas, o direcionamento da intervenção para o comportamento específico já foi avaliado em vários estudos, inclusive em revisão sistemática com 251 estudos sobre intervenções comportamentais, em que as intervenções comportamentais focais resultaram, de forma consistente, em respostas positivas em uma ampla gama de sintomas, incluindo comportamentos agressivos. Recentemente, um ensaio clínico randomizado [88], com 180 crianças com TEA (das quais, 88% de meninos), na idade entre 3 e 7 anos de idade e seis meses de seguimento, o treinamento dos pais com foco no controle de comportamentos disruptivos se demonstrou mais eficaz do que apenas a educação dos pais sobre o TEA (sem direcionamento específico em algum comportamento) na redução de escores de irritabilidade da escala ABC. Assim, as intervenções comportamentais direcionadas possuem um papel claro no controle de condutas agressivas, sobretudo quando adotadas estratégias que envolvem a interação com a família, devendo, portanto, ser priorizadas.

Alguns pontos adicionais podem ainda orientar a busca do melhor benefício com as intervenções. Por exemplo, uma revisão sistemática com 213 estudos sobre intervenções comportamentais demonstrou que situações em que uma análise funcional precedeu a intervenção adotada foram significativamente mais efetivas em reduzir problemas comportamentais. Nesse aspecto, o delineamento da intervenção para o controle da agressão ou autoagressão adequada às necessidades da pessoa com TEA pode ser fundamentado na análise funcional da agressividade e situações que a desencadeiam e no treinamento de relaxamento e desenvolvimento de habilidades para enfrentar e resolver problemas. Dessa forma, as intervenções psicossociais direcionadas ao tratamento de problemas de comportamento devem incluir:

- Comportamento(s) alvo claramente identificado(s);

- Sempre que possível, um foco em desfechos relacionados à qualidade de vida;

- A avaliação e modificação de fatores ambientais que podem contribuir para desencadear ou manter o comportamento;

- Uma estratégia de intervenção claramente definida;

- Um cronograma claro de consultas de retornos e a capacidade de oferecê-las prontamente;

- Uma medida sistemática do comportamento(s) alvo (antes e depois da intervenção), com o intuito de verificar se os resultados esperados estão sendo alcançados; e

- Uma definição de tempo para atender às metas da intervenção, de forma a possibilitar a modificação de estratégias com pouco sucesso.

Por fim, sobretudo nos casos em que seja necessária a introdução de um tratamento à base de antipsicótico, de forma complementar às intervenções psicossociais (ver item 7.2 Tratamento Medicamentoso, a seguir), recomenda-se a avaliação da necessidade e instituição de um regime dietético em conjunto com um plano de atividade física para prevenir ou diminuir o ganho de peso associado esse tratamento.

Assim, denota-se que
o método ABA é recomendado pelo SUS,
através
do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, na medida em que o recomenda e reputa eficaz para o tratamento do transtorno de espectro autista
e,

De outro lado, exsurge evidenciado nos prejuízos ao desenvolvimento da criança, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito.

Nest
e cenário
, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao menor, não podendo ser limitado por decisão judicial, com provável prejuízo para o desenvolvimento da criança.

Diante do exposto, entendo por bem acompanhar o Relator para também
DAR PROVIMENTO AO
RECURSO
do agravante, nos termos esposados por Vossa Excelência.

É como voto.

DES
ª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
L.V.Q.,
menor representado,

contra a decisão constante do Movimento ID 1221198, proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Colatina
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE COLATINA
que in
deferiu o pedido liminar para compelir os entes públicos a fornecer ao agravante a terapia em fonoaudiologia com frequência, através da intervenção ABA de até 40 horas semanais, 02 sessões de fonoaudiologia e 01 sessão semanal de terapia ocupacional.

Em suas razões, sustenta que enquanto seus familiares foram capazes de suportar o alto custo do tratamento, apresentou progressão positiva no que se refere aos sintomas do transtorno do espectro autista infantil, evidenciando ser o melhor tratamento contra a doença.

Destaca, ainda, que o método pleiteado está previsto na Portaria 324/16, do Ministério da Saúde, bem como que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incluiu o método ABA entre o rol de procedimentos a serem cobertos por planos de saúde.

Aponta que haverá dano irreparável caso não seja disponibilizado o tratamento pretendido, bem como que há indicação médica para a realização do mesmo, por ser o melhor e mais indicado para a sua patologia.

Assim, com base em tais fundamentos, pleiteou a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a disponibilização do tratamento em questão.

Decisão liminar proferida no Movimento ID 1234149 que deferiu a antecipação da tutela recursal.

Pois bem.

A parte autora, ora agravante, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0), necessita de terapia em fonoaudiologia com frequência, por meio do método ABA de até 40 horas semanais, 02 sessões de fonoaudiologia e 01 sessão semanal de terapia ocupacional.

Na ação originária, o magistrado de piso inde
feriu a tutela de urgência pleiteada por entender que as alegações constantes da ação originária não permitem constatar que o ora agravante esteja em iminente risco, justificando, ainda, que a saúde pública oferece tratamentos especializados para seu diagnóstico.

Analisando detidamente os autos, entendo por manter meu entendimento externado pela decisão que concedeu a tutela recursal provisória, cujos termos peço vênias para transcrever:

“[...]
Como bem pontuado pelo agravante, o Ministério da Saúde editou Portaria que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo como transtorno do espectro do autismo, sendo que no item 7.1 reconhece o método ABA como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico das pessoas com espectro do autismo (Movimento ID 1221201).

Ademais, os Laudos Médicos carreados aos autos (Movimento ID 1221196) prescrevem a necessidade de o agravante ser submetido aos tratamentos pretendidos, tendo em vista a efetiva progressão de seu quadro clínico.

Somado a tais premissas, no presente caso, o ora agravante é uma criança, com 04 (quatro) anos de idade, não havendo dúvidas de que o fornecimento do tratamento por ela solicitado decorre, inexoravelmente, da proteção integral e da prioridade absoluta de atendimento, previstos nos artigos 227/CR, 11 e 12 do ECRIAD.

Desse modo, afronta a razoabilidade e a dignidade da pessoa humana, e em especial, da proteção da criança, negar ao ora agravante a opção de tratamento que atenda às suas necessidades, sob o fundamento de que a indicação do mesmo não é obrigatória e, portanto, permite a sua substituição.

Por outro lado, destaco que o tratamento tardio ou não autorizado poderá trazer danos irreparáveis ao recorrente, já que se continuar com sua realização, já poderá minimizar uma série de complicações para sua vida futura.

Com efeito, entendo que conforme declarações do médico que acompanha a criança, não há dúvidas quanto a necessidade do referido tratamento [...]”.

Nesse contexto, destaco ainda que os direitos das pessoas com deficiência são resguardados pela Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
[...] II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

J
á o Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautada na Lei nº 1.3146/2015, destina-se a assegurar e a promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, o que inclui a obrigatoriedade do Poder Público em assegurar atenção integral à sua saúde.

Confira-se:

Art. 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário.

A
lém da base constitucional e do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, assegura como direito da pessoa com o transtorno do espectro autista, o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral à suas necessidades de saúde, incluindo atendimento multiprofissional e medicamentos (art. 3º, III, b e d).

Portanto, comprovado o direito de atenção integral à saúde da pessoa com deficiência e a necessidade do tratamento por parte do agravante, corroborado pelos laudos médicos acostados, além de afastado o caráter experimental do método ABA,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo
para determinar que os agravados forneçam ao agravante a terapia em fonoaudiologia com frequência, através da intervenção ABA de até 40 horas semanais, 02 sessões de fonoaudiologia e 01 sessão semanal de terapia ocupacional, bem com confirmo a antecipação da tutela recursal antes concedida.

É como voto.

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TERAPIA ABA - RECURSO PROVIDO.

1.
O
Ministério da Saúde editou a Portaria 324/16 que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo como transtorno do espectro do autismo, sendo que no item 7.1 reconhece o método ABA como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico das pessoas com espectro do autismo
.

2.
Ademais, os Laudos Médicos carreados aos autos prescrevem a necessidade de o agravante ser submetido aos tratamentos pretendidos, tendo em vista a efetiva progressão de seu quadro clínico.

3.
Além disso, os direitos das pessoas com deficiência são resguardados pela Constituição Federal (art. 23), pelo Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautada na Lei nº 1.3146/2015 e, ainda, pela Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, todos com normas que tratam da obrigatoriedade do Poder Público em assegurar atenção integral à saúde da pessoa com deficiência.

4.
Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.